Tribunal: TJSP
Processo: 2135331-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou o cancelamento por se tratar de bem de família – Se a penhora recaiu sobre imóvel em que residem os executados, o bem em tela está protegido pelo manto da impenhorabilidade de que trata a Lei no 8.009/90, de modo a garantir a moradia da entidade familiar – Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou o cancelamento por se tratar de bem de família – Se a penhora recaiu sobre imóvel em que residem os executados, o bem em tela está protegido pelo manto da impenhorabilidade de que trata a Lei no 8.009/90, de modo a garantir a moradia da entidade familiar – Decisão mantida. Recurso desprovido.